Tribunal: TJDFT
Processo: 0750703-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO À CENSEC. LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil traz o princípio da cooperação, que prevê que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si na busca de um pronunciamento judicial justo e efetivo.
2. Contudo, o acesso à CENSEC, em especial à Central de Escrituras e Procurações – CEP depende da intervenção do Poder Judiciário, uma vez que as informações constantes da referida plataforma somente são disponibilizados às pessoas expressamente constantes dos artigos 10 e 19 do Provimento no 18 do CNJ.
3. Portanto, é possível autorizar a pesquisa no sistema CENSEC, a fim de se obter meio de garantir à prestação jurisdicional em cumprimento de sentença, principalmente em razão de várias diligências praticadas pelos exequentes para localização de bens penhoráveis, que restaram infrutíferas.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.